Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO DA RÉ. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELEVAÇÃO DO CONSUMO. PROVA PERICIAL. MEDIDOR REGULAR. COMPATIBILIDADE DO CONSUMO COM A MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, DO CPC. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. ACOMPANHAMENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REVELIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ART. 344 DO CPC. INEXISTÊCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLMENTO. RESOLUÇÃO N. 1.000/21 DA ANEEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDENTE.
1. A relação jurídica mantida entre a consumidora final de energia elétrica e a fornecedora do referido serviço enquadra-se na relação sujeita às regras previstas no CDC, inteligência dos arts. 2o e 3o do referido Codex.
2. Verificado o cotejo dos pontos trazidos nas razões recursais com a sentença apelada, verifica-se o cumprimento do previsto no art. 1010, III, do CPC, uma vez que apresentada pela recorrente a denominada causa de pedir recursal, o que afasta a alegação de inobservância do princípio da dialeticidade.
3. Não há abusividade por parte da concessionária em cobrar pelas faturas impugnadas, ainda que constatado o aumento considerável do consumo, se restou provado pela prova pericial que não há defeito no medidor eletrônico, o que se conclui que as medições realizadas correspondem ao consumo real.
4. A prova pericial realizada sem a presença do assistente técnico da parte não causa lhe prejuízo para torná-la nula, mormente quando a parte não forneceu os dados de seu assistente, impugnou o laudo e seus quesitos foram apreciados pelo expert.
5. A revelia é a pena processual ao réu que deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme previsto no art. 344 do CPC, e não por ausência de juntada de documentos.
6. Mostra-se regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplemento do usuário do serviço, especialmente quando houve prévia notificação e os débitos vencidos não ultrapassam o prazo de 90 dias, tudo em conformidade com o art. 356 e seguintes da Resolução n. 1.000/21 da Aneel.
7. Não há dano moral indenizável se não há ato ilícito por parte da concessionária em suspender o fornecimento de energia.
8. Deu-se provimento ao recurso da ré e negou-se provimento ao recurso da autora.